Tribunal: STF
Processo: HC 89159
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-19
Data de publicação: 2006-09-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CARTA PRECATÓRIA. NULIDADE
 POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO JUÍZO DEPRECADO. IMPROCEDÊNCIA.
A
ausência de intimação para a oitiva de testemunhas no juízo
deprecado não consubstancia nulidade (precedentes). Havendo ciência
da expedição da carta precatória, como no caso, cabe ao paciente ou
a seu defensor acompanhar o andamento no juízo deprecado.
Ordem
denegada.